Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica.
2. Nas razões recursais (ID 46579603), argui a desnecessidade de perícia técnica, ora que os problemas no veículo se evidenciaram logo após a compra, havendo meios documentais para comprovar as alegações. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.
3. Inicialmente, fixa-se a competência do juizado especial, pois, no caso vertente, os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes no processo. Além disso, a ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, além de apresentar os respectivos documentos comprobatórios, em especial o laudo técnico elaborado por profissional de sua confiança.
4. No tocante a ilegitimidade passiva suscitada pela ré, as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial. Demais disso, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC). Se o demandante alega que a compra foi celebrada através da ré, cabe a ela figurar no polo passivo, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC).
5. Como se observa no comprovante de pagamento (ID 46579561), a empresa ré auferiu vantagem econômica com a negociação em tela, possibilitando sua participação no polo passivo da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a ausência da falha na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
9. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
10. No caso, restou comprovado que: (i) o veículo intermediado pelo réu ao autor apresentou o defeito/vício três dias após à aquisição; (ii) após ser acionada a empresa ré fez reparos no veículo com intuito de solucionar os problemas, conforme conversa de whatsapp (ID 46578604, pág. 4); (iii) ao serem arguidos pelo autor sobre a obrigação de entregar o veículo em perfeito estado, a ré afirma que “vocês compraram um carro de repasse 2009 com 170 mil quilômetros (ID 46578604, pág.4).”
11. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
12. Trata-se de veículo usado (2008/2009), com 170.000km rodados que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário e a ocorrência de problemas é algo previsível. Sendo assim, o autor/comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, confecção de laudos cautelares, em oficina especializada, para ter ciência sobre o desgaste natural das peças. No caso, cabia ao autor examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
13. É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.
14. Dessarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos (art. 373, I, CPC), reformo a sentença apenas para fixar a competência do juizado especial no julgamento da causa, bem como para declarar a obrigatoriedade de a empresa ré constar no polo passivo da demanda.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos iniciais improcedentes.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.